Tribunal: STF
Processo: ARE 1222969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Curralinho/PA com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 1, fls. 162/176) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 1, fls. 120/127).



     



    Inicialmente a Presidência deste Supremo Tribunal, forte na repercussão geral reconhecida da matéria (Tema n. 493), proferiu despacho por meio do qual determinou a devolução dos autos à Corte a quo para que fosse observada a disciplina do art. 1.030 do CPC (eDoc 4).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem remeteu os autos a esta Corte à justificativa que restou “esvaziado o objeto do recurso extraordinário, paradigma do Tema 493“ (eDoc 7, fls. 3/7).



    Para além disso, aquela Vice-Presidência selecionou o presente apelo extremo como representativo da controvérsia, consoante disciplina do art. 1.030, IV, do Código de Processo Civil, e determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem sobre idêntica matéria, até o pronunciamento final deste Supremo (art. 1.036, § 1o, do CPC - eDoc 7, fls. 3/7).



    É o relatório necessário. DECIDO.



    Reputo intempestivo o recurso extraordinário interposto pelo Município de Curralinho/PA (eDoc 1, fls. 162/176).



    1. É que o recorrente foi regularmente intimado do acórdão proferido em sede de embargos de declaração em 3/7/2018 1 (eDoc 1, fl. 161).



    Todavia, o recurso extraordinário somente foi interposto em 31/8/2018 (eDoc 1, fls. 162/176), ou seja, quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.



    Não se ignora que o recorrente é ente público que, em princípio, gozaria das prerrogativas de prazo em dobro para suas manifestações, além de intimação pessoal (CPC, art. 183, caput).



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, possui entendimento que as prerrogativas do art. 183 do CPC somente se aplicam à advocacia pública, não sendo extensíveis às hipóteses que o ente público é representado nos autos por escritório particular de advocacia, como na espécie (eDoc 1, fl. 138). Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ESCRITÓRIO PARTICULAR DE ADVOCACIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. 



    1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF). 



    2. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não tinham direito à intimação pessoal, por falta de previsão legal. Após a edição do Código de Processo Civil de 2015, essa situação foi alterada, conforme disposição de seu art. 183. 



    3. Essa prerrogativa, contudo, apenas é reconhecida para os procuradores públicos. 



    4. A diferenciação dos prazos e da comunicação dos atos processuais para a Fazenda Pública sempre teve por objetivo igualar a situação das partes, tendo-se em vista as notórias dificuldades experimentadas pelos órgãos públicos de representação processual em sua atuação. A esses mesmos obstáculos não estão sujeitos os escritórios particulares de advocacia. 



    5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.



    (RESp 1.789.770, ministro Og Fernandes; Segunda Turma; DJe 28/2/2019 - meus grifos)



    Vale transcrever os esclarecimentos constantes do voto condutor de referido julgamento: 



    Os precedentes, assim como a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecem a existência da prerrogativa para os procuradores públicos. 



    Não à toa, o dispositivo legal acima transcrito, do Código de Processo Civil, está contido no Título VI do Livro III da Parte Geral, denominado "da advocacia pública". Lembre-se que o art. 182 da norma atribui à advocacia pública a defesa e promoção dos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Cabe destacar, ademais, que a diferenciação dos prazos e da comunicação dos atos processuais para a Fazenda Pública sempre teve por objetivo igualar a situação das partes, tendo-se em vista as notórias dificuldades experimentadas pelos órgãos públicos de representação processual em sua atuação.



    A esses mesmos obstáculos, por certo, não estão sujeitos os escritórios particulares de advocacia. Quando contratados pelos entes públicos, devem oferecer estrutura suficiente para a defesa dos interesses públicos, que, ressalte-se, são indisponíveis. 



    Assim, não se justifica o argumento de que, para o agente privado, é também necessária a extensão da prerrogativa de intimação pessoal. A medida, nesse contexto, retiraria o equilíbrio da relação processual, garantido vantagem a um dos envolvidos na controvérsia, afrontando o espírito da própria lei. 



    Registro, por isso, a necessidade da interpretação restritiva das normas de mesma natureza que é aqui discutida. 



    É essa mesma técnica que, por exemplo, nega a concessão de prazo estendido para empresas públicas ou para beneficiários da Justiça gratuita assistidos por advogados contratados.



    2. Registro, por oportuno, que o agravo em recurso extraordinário é, pelos mesmos fundamentos, igualmente intempestivo (eDoc 1, fls. 182 e 185/198).



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Comunique-se, transmitindo cópia desta decisão, à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, face ao disposto no art. 1.037,  § 1o, do Código de Processo Civil.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  DJe TJPA Edição n. 6.455/2018; fls. 291/292 - https://dje.tjpa.jus.br/ClientDJEletronico/app/home.html